Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-14.2021.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-14.2021.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (EMBARGANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (EMBARGANTE), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (EMBARGANTE), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (EMBARGANTE), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (EMBARGANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (VÍTIMA), FABRICIO MERINO DE MACEDO - CPF: 024.845.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 080.327.441-69 (ASSISTENTE), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA SILVA DE JESUS - CPF: 061.103.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (EMBARGANTE), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (EMBARGANTE), MATHEUS SIQUEIRA GOULART - CPF: 093.251.506-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000083-14.2021.8.11.0088

EMBARGANTE: MATEUS COSTA BARCELOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por condenado por homicídio qualificado e corrupção de menor, mantendo a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao não estender ao embargante a decisão que determinou novo julgamento de corré em situação supostamente análoga, bem como se houve omissão quanto aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

3.2. A situação processual do embargante não se equipara à da corré Nathalia, cuja absolvição decorreu de fragilidade probatória específica não identificada em relação à Mateus.

3.3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as teses defensivas, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

3.4. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

“2. A ausência de extensão de decisão favorável a corré justifica-se pela distinção fático-probatória entre os acusados.”

“3. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 11/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/11/2019; TJMT, EDcl no 0031987-86.2016; TJMT, ED no 0003208-91.2019.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000083-14.2021.8.11.0088

EMBARGANTE: MATEUS COSTA BARCELOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação Criminal n. 1000083-14.2021.8.11.0088, que, à
unanimidade
, desproveu o apelo interposto em favor de MATEUS COSTA BARCELOS, mantendo sua condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT, à pena de 17 anos, e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado [por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e pelo delito conexo de corrupção de menores.

Busca o embargante sanar contradição no acórdão, aduzindo que “
o acórdão houve por bem dar provimento ao recurso apenas em relação à ré Nathalia, o que entende violar o artigo, 580 do CPP”.

Ao final, prequestiona os artigos 5
o
, XLVI, da Constituição Federal e 580, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 314659882].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000083-14.2021.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A pretensão defensiva – no sentido de equiparar a situação processual de Mateus Costa Barcelos à da corré Nathalia Haiana Ramos da Silva, a fim de que seja absolvido e submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri – não encontra respaldo jurídico.

No acórdão proferido, o pedido absolutório – sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos em relação à Mateus – foi
refutada
, ao passo que, quanto à Nathalia, os elementos revelaram a inconsistência da imputação que lhe fora dirigida.

Por esta razão, o recurso em favor dela foi provido, determinando-se a realização de novo julgamento perante o Conselho de Sentença, conforme restou consignado no aresto desta Câmara Criminal, cuja ementa foi a seguinte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL, TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], CORRUPÇÃO DE MENOR E SEQUESTRO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS APELANTES PELO CRIME DO ARTIGO 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL; DE LOUGAS PELO DELITO CONTIDO NO ARTIGO 148, §2o, DO CÓDIGO PENAL; DE LARISSA, MARIA GERALDA, MATEUS E NATHALIA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE LARISSA, MARIA GERALDA E MATEUS: NULIDADE DA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ‘ALGIBEIRA’. DEFESAS DOS APELANTES QUE NÃO SUSCITARAM A TESE DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA PERSONALÍSSIMA QUE NÃO SE COMUNICA AUTOMATICAMENTE A TODOS OS ACUSADOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DA NATHALIA: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA PARCIAL DAS DEGRAVAÇÕES EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À APELANTE. ELEMENTOS NÃO UTILIZADOS PARA ATRIBUIR SUA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MÉRITO: PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER BASEADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DE
LARISSA, MARIA GERALDA E
MATEUS NA EMPREITADA CRIMINOSA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO À NATHALIA. NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SUBMISSÃO DA APELANTE À NOVO JULGAMENTO
. PRETENDIDA REANÁLISE DAS REPRIMENDAS DE LOUGAS E MATEUS. INCONGRUÊNCIAS NÃO VERIFICADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DOSIMETRIAS PELO JUIZ-PRESIDENTE. PARÂMETROS PROPORCIONAIS EMPREGADOS NA FIXAÇÃO DAS PENAS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RELAÇÃO À NATHALIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO À NATHALIA. DEMAIS APELAÇÕES DESPROVIDAS
.

I. Caso em exame.

1. Recursos interpostos por cinco réus condenados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), sequestro qualificado e corrupção de menor.

II. Questões em discussão.

2. Há seis questões em discussão, saber se: (i) é possível estender a quesitação sobre o homicídio privilegiado – utilizado pela defesa de Lougas em plenário – para os demais corréus [Larissa, Maria Geralda, Mateus]; (ii) a não juntada da degravação completa de laudo pericial relacionado a extração de dados dos aparelhos celulares de Nathalia e Larissa caracteriza cerceamento de defesa; (iii) os elementos produzidos na instrução criminal são suficientes para manter as condenações e se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iv) a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o emprego de qualificadoras configuraria bis in idem nas penas de Lougas e Mateus; (v) as penas aplicadas são desproporcionais e carecem de fundamentação individualizada; (vi) o prequestionamento da matéria para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir.

3.1. A ausência de quesitação sobre o homicídio privilegiado não enseja vício processual quando as defesas deixaram de requerer sua inclusão em plenário, operando-se a preclusão e caracterizando-se a chamada ‘nulidade de algibeira’ quando a alegação é feita apenas em sede recursal.

3.2. A não apresentação da degravação integral do laudo de extração de dados dos celulares não configurou cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo concreto à ré, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há vício processual relevante sem demonstração de dano efetivo.

3.3. A decisão dos jurados está amparada em prova testemunhal e técnica suficientes para sustentar a condenação de
LARISSA, MARIA GERALDA,
MATEUS
e LOUGAS.

3.4. A fragilidade do acervo probatório, no que concerne à participação de NATHALIA, evidencia a necessidade de novo julgamento para melhor esclarecimento dos fatos
.

3.5. As penas foram corretamente dosadas, observando-se a individualização das condutas, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta dos crimes.

3.6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais, normas constitucionais e convencionais foram devidamente examinados ou implicitamente considerados, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido apenas em relação à NATHALIA. Demais apelos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na ausência de quesitação sobre causa de diminuição da pena quando a defesa não a requereu tempestivamente.”

“2. A ausência da degravação integral de laudo de extração de dados de celulares não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo”.

“3. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando o conjunto probatório é robusto e coerente em relação aos acusados
LARISSA, LOUGAS, MARIA GERALDA e
MATEUS
”.

“
4. Os elementos probatórios não se mostram suficientemente robustos para sustentar, com segurança, a condenação de NATHALIA, razão pela qual imperiosa a necessidade de submetê-la a novo julgamento pelo Tribunal do Júri para melhor esclarecimento dos fatos
”.

“5. É válida a dosimetria que observa a individualização das condutas e fundamenta adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais”.

“6. O prequestionamento resta atendido quando as questões jurídicas suscitadas são enfrentadas de forma fundamentada, ainda que não mencionadas expressamente”.

Dispositivos relevantes: CP, arts. 29, 59, 121, §§ 1o e 2o, I, III e IV, 148, §2o; CPP, art. 563; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022; HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001; STJ, AgRg no RHC 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STJ, HC 541.404/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.03.2020.

No caso vertido no Recurso de Apelação, ressaltei que, à exceção da corré Nathalia, remanesciam elementos suficientes a demonstrar que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou manifestamente dissociada do conjunto probatório em relação ao embargante.

Pontuei ainda que “
embora não tenham participado diretamente da prática delitiva, LARISSA,
MATEUS
e MARIA GERALDA atuaram como mandantes do crime, ao planejarem o homicídio de Márcio – em pelo menos duas ocasiões –, mantiveram contato com JOÃO VITOR logo após a sua chegada à cidade de Aripuanã/MT, na expectativa de que ele, em coautoria com LOUGAS, concretizassem a execução da vítima
”.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Com efeito, inexistindo identidade fático-processual entre o embargante e a corré, revela-se inequívoco o intuito de promover o rejulgamento da matéria por esta instância, providência incompatível com os aclaratórios.

Ademais, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, sendo igualmente inaplicável, no caso em espeque, a regra do artigo 580 do mesmo diploma legal, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do recurso defensivo.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

Por fim, Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício,
o que não restou comprovado
. Confira-se:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...] (N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]” (N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]” (N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MATEUS COSTA BARCELOS
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025